Tribunal: TJDFT
Processo: 0747697-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, PROPOSTA POR SILVIO JOSÉ MAGALHÃES CONTRA JENILTON BORGES DE SOUZA E OUTROS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de exclusão do autor do contrato social e ressarcimento de valores.
2. O recorrente afirma ter sido convencido a integrar sociedade empresária mediante aporte de R$ 300.000,00, com promessa de licenças vigentes e retorno financeiro. Relata que, após o aporte, os demais sócios teriam desaparecido e que as licenças apresentadas seriam vencidas, indicando possível fraude. Requereu, liminarmente, sua exclusão imediata do quadro societário e ressarcimento dos valores investidos.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de ausência de elementos mínimos quanto à probabilidade do direito, ressaltando a necessidade de produção de provas.
4. No agravo, o autor insiste na exclusão liminar e pede atribuição de efeito suspensivo ativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à exclusão imediata do recorrente do quadro societário; e (ii) estabelecer se o contexto narrado autoriza a medida excepcional de exclusão liminar de sócio, antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A análise do conjunto probatório inicial não demonstra verossimilhança suficiente para justificar a medida requerida.
7. A exclusão liminar de sócio é medida excepcional e demanda comprovação robusta de vício de consentimento, fraude ou ilicitude contratual. O processo ainda carece de exame aprofundado, com contraditório, ampla defesa e adequada instrução probatória, incluindo eventual perícia e oitiva de testemunhas.
8. A alegação de fraude, baseada na suposta apresentação de licenças vencidas e desaparecimento dos sócios, não se comprova de forma inequívoca neste momento processual. A narrativa, embora grave, depende de comprovação que somente pode ser produzida na ação principal.
9. A exclusão provisória de sócio pode gerar efeitos irreversíveis e impacto nas relações jurídicas da sociedade com terceiros, configurando risco de periculum in mora inverso, situação reconhecida pela jurisprudência desta Corte.
10. Precedentes deste Tribunal reforçam a impossibilidade de exclusão de sócio ou suspensão de deliberações societárias sem a necessária dilação probatória, sobretudo quando ausente demonstração clara e imediata da ilegalidade alegada.
11. Diante da insuficiência de elementos probatórios e da necessidade de instrução, não se verifica risco de dano grave apto a justificar a medida liminar, sendo necessária a continuidade do trâmite regular da ação original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. A exclusão liminar de sócio exige demonstração robusta de vício de consentimento ou ilicitude, não se admitindo a medida em sede de cognição sumária quando necessária dilação probatória. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência para exclusão imediata de sócio do contrato social.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0703924-11.2019.8.07.9000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 14/02/2020; 0709059-09.2017.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 29/09/2017; 07277469220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.